Tribunal: TJPA
Processo: 0800545-41.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2021-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800545-41.2021.8.14.0000
PACIENTE: BENEDITO TRINDADE CORREA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DE IGARAPE MIRI

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – DELITO CAPITULADO NO ART. 33, DA LEI DE Nº 11.343/06

– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CAUTELAR FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS – INOCORRÊNCIA – PACIENTE PAI DE FILHO MENOR DE 12 ANOS – NÃO COMPROVAÇÃO DE SER ELE ÚNICO PROVEDOR – PRISÃO DOMICILIAR – IMPOSSIBILIDADE – ORDEM DENEGADA.

1.

Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2.

Não é obrigatória a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, pela simples circunstância de ser o paciente pai de filho menor de 12 (doze) anos. Devem ser analisadas outras condições, sobretudo para assegurar a observação ao princípio da proteção integral da criança.

3.

Ordem denegada
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR

– Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Sâmio Gustavo Sarraff Almeida, em favor do nacional BENEDITO TRINDADE CORRÊA, contra ato do douto juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé Miri/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Narra o impetrante que o paciente se encontra preso, acusado de suposto envolvimento no delito capitulado no art. 33, da Lei de nº 11.343/06, autos do Processo Crime de nº 0001585-59.2020.8.14.0022.

Alega que não se faz mais presente os requisitos legais a sustentar sua custódia preventiva, e que ele é pai de filho menor de doze anos e, a teor do disposto no art. 318, III, pode ter sua prisão no cárcere substituída pela domiciliar.

Requer, por fim, a concessão da medida liminar para revogar a custódia preventiva ou a substituição pela domiciliar, com imposição de medidas cautelares diversas, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Na Id 4415601, indeferi o pedido de liminar, requisitando-se informações que foram prestadas na Id 4440729, havendo manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem, Id 4465927.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional BENEDITO TRINDADE CORRÊA,
acusado de suposto envolvimento no delito capitulado no art. 33, da Lei de nº 11.343/06, sob os argumentos de ausência de pressupostos na prisão cautelar do paciente e substituição de sua prisão no cárcere pela domiciliar, com arrimo no art. 318, III, do CPP.

Consta dos autos que o paciente teve sua prisão preventiva decretada, juntamente com outras 10 (dez) pessoas, acusado de fazer parte de grande organização criminosa, estruturada para o comércio de entorpecentes no município de Igarapé Miri/PA.

O ato indicado como coator, Id 4407451, trata-se de pedido de revogação da prisão cautelar do paciente, de onde se extrai:

“
DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA E SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR EM FAVOR DE BENEDITO TRINDADE CORREA (id. 20477061).

................

Com relação à materialidade do delito de tráfico (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2016), de associação para o tráfico (art. 35 da lei nº 11.343/2016), e de financiamento para o tráfico (art. 37 da Lei nº 11.343/06), podem-se aferir presentes os elementos de sua conformação, conquanto o teor da documentação que instruiu os autos dessa representação, principalmente dos elementos de informação colhidos dos autos de nº 0004785-45.2018.8.14.0022, referente a quebra de sigilo telefônico– incluídos a interceptação telefônica e a extração de dados de celular apreendido, revelam a prática dos crimes sob comento. As interceptações telefônicas, deferidas nos autos do processo nº 0004785-45.2018.8.14.0022 (medida cautelar de quebra de sigilo telefônico), indicam, ao menos em sede de cognição sumária, indícios da existência de uma rede organizada, e bastante estruturada, formada pelos representados, para desempenharem o comércio ilícito de entorpecentes nesta cidade de Igarapé-Miri, em especial de maconha, cocaína, oxi, tendo cada um dos investigados uma função específica para garantir o sucesso da empreitada criminosa.

Em relação ao acusado
BENEDITO TRINDADE CORREA,
restam presentes tais indícios, uma vez que os elementos de informação colhidos da medida cautelar de quebra de sigilo telefônico – incluídos a interceptação telefônica e a extração de dados de celular apreendido (autos de nº 0004785-45.2018.8.14.0022), revelam intensa participação do referido acusado na prática da atividade criminosa sob investigação (tráfico e associação para o tráfico), na medida que atuaria habitualmente no comércio ilegal de drogas nesta cidade, em parceria com sua companheira Silvia da Costa Pinheiro e outros comparsas, sendo certo que seu encarceramento não o impedira de continuar sua dedicação ao tráfico de drogas, conforme se observa das transcrições de fls. 108/113. Dessa forma, constata-se, portanto, que estão presentes tais indícios, ao menos com relação à certeza suficiente ao juízo de valor cabível à espécie, restando averiguar se estão presentes as condições da prisão preventiva (
periculum libertatis
).

No tocante ao requisito do
periculum libertatis
, resta cogente a necessidade de manter à garantia da Ordem Pública, tendo em vista que se permanecerem em liberdade, há fundado risco de reiteração criminosa por parte dos acusados, pois as transcrições extraídas da interceptação telefônica indicam que os acusados integram uma rede estruturada, que atua de forma organizada, e com habitualidade, para desempenhar o comercio ilícito de entorpecente nesta cidade de Igarapé-Miri, de maconha, cocaína, e oxi, substâncias de alta nocividade, que causa efeitos extremamente deletérios. Ressalte-se que a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (
vg
. HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).

Destaque-se que a
BENEDITO DOS SANTOS CORREA
já responde por outras ações penais (
processo nº 0006562-39.2020.8.14.0008 – art. 16 da Lei 10.826/03 e processo nº 00002908-78.2019.8.14.0008 – roubo majorado)
, o que representa risco de reiteração delitiva. Em razão do risco de reiteração delitiva, a adoção de medidas cautelares diversas da prisão não se prestariam a evitar o cometimento de novas infrações penais (art. 282, I, do CPP).

No que tange ao pedido de prisão domiciliar com base no art. 318, III, do CPP, verifica-se que o Requerente não comprovou que é o
único
responsável pelos cuidados de seu filho
B.W.O.C.
, de
02 anos
, ou seja, que não há ninguém que possa assumir os cuidados de seu filho, razão pela qual não faz jus ao benefício da prisão domiciliar, nos termos do inciso III c/c parágrafo único, ambos do art. 318 do CPP, razão pela qual o indeferimento de seu pedido de substituição de prisão preventiva por prisão domiciliar é medida que se impõe, Assim, restando clara a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delict),
bem como o
periculum libertatis
, mostrando-se ainda que outras medidas diversas da prisão sejam insuficientes e inadequadas para inibir a prática de delitos pelo Requerente, resta demonstrada a necessidade de manutenção de sua prisão preventiva.

DIANTE DO EXPOSTO, e tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva com substituição por medidas cautelares e/ou prisão domiciliar de
BENEDITO DOS SANTOS CORREA
, nos termos da fundamentação supra, e, por aqueles deduzidos por ocasião da decretação da prisão preventiva, argumentos que ora agrego como razões de decisão”. <
sic
>

O ato impugnado apresenta fundamentação idônea, amparado nos requisitos previstos no art. 312, do CPP, não se evidenciando qualquer irregularidade no decreto preventivo, que se encontra lastreado em dados concretos, demonstrando a participação do paciente no evento delituoso e, portanto, justifica-se a manutenção de sua prisão cautelar como garantia da ordem pública.

Eis jurisprudência do c. STJ:

Ementa PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES. INAPLICABILIDADE. EXCESSO DE PRAZO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. FEITO QUE TRAMITA REGULARMENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado, como ocorreu no presente caso, no qual o paciente, supostamente membro de organização criminosa, foi preso em flagrante na companhia de pelo menos outros oito corréus, os quais tentaram se evadir do galpão em que se encontravam, e onde havia diversos veículos - nem todos ainda identificados -, provavelmente receptados e com sinal identificador adulterado, além de estar sendo investigado pela prática, em tese, de outros delitos da mesma natureza.

3. O fato de o agravante possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação da prisão preventiva.

4. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do paciente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.

5. Esta Quinta Turma possui orientação pacificada no sentido de que "o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para a realização dos atos processuais" (RHC 58.140/GO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/9/2015, DJe 30/9/2015; RHC 58.854/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/9/2015, DJe 30/9/2015).

6. O processo segue marcha regular, não havendo falar em desídia por parte do Poder Judiciário. Eventual retardo no andamento processual se deve à complexidade do feito, no qual é imputada a prática de diversos crimes a 9 corréus, pela necessidade de expedição de carta precatória, bem como em virtude da redesignação da audiência de instrução e julgamento acima citada, o que, todavia, não permite concluir que o feito está demasiadamente atrasado.

7. Agravo regimental desprovido. (Processo AgRg no HC 480934/SP AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS 2018/0314856-7 Relator Ministro RIBEIRO DANTAS Órgão Julgador - QUINTA TURMA Data do Julgamento 05/02/2019 Data da Publicação/Fonte DJe 13/02/2019)

Importa ressaltar, que o juízo ao decidir pela manutenção da prisão cautelar do paciente se utiliza de fundamentação
per

relationem
, ao consignar que “DIANTE DO EXPOSTO, e tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva com substituição por medidas cautelares e/ou prisão domiciliar de
BENEDITO DOS SANTOS CORREA
, nos termos da fundamentação supra, e, por aqueles deduzidos por ocasião da decretação da prisão preventiva, argumentos que ora agrego como razões de decisão.”

Assim, “Reveste-se de legalidade a decisão que, ao Indeferir pedido de revogação da prisão preventiva da paciente, faz remissão aos fundamentos utilizados para decretar a custódia cautelar. Ante a permanência dos pressupostos ensejadores da prisão preventiva e não havendo fatos novos a ensejar a revogação da prisão preventiva da paciente, já analisada em habeas corpus anterior, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal. (
Processo
HC 395876
Relator
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Data da Publicação
DJe 29/08/2017)”.

Anoto, que padece de sustentação o pedido subsidiário de substituição da prisão cautelar por medidas cautelares diversas (art. 319, do CPP), eis que “Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública. (Processo HC 487119/RS HABEAS CORPUS 2018/0346841-0 Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA Data da Publicação/Fonte DJe 01/03/2019)”.

Ainda, concernente ao pedido de substituição da prisão no cárcere pela domiciliar, sob a alegação de ser o paciente pai de filho menor de 12 (doze) anos de idade, Id 4407452/53, inexiste comprovação nos autos de que ele é o único responsável pelos cuidados do menor e, desse modo “Embora todo pai seja indispensável à criação de seus filhos, o benefício previsto no art. 318, inciso VI, do CPP não possui aplicação automática, sendo necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. No caso, consoante destacou a Corte estadual, não ficou demonstrado que o Recorrente seria o único responsável pelos cuidados dos filhos menores. (RHC 132.628/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 26/10/2020)”.

Por fim, “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08).

Assim, aliando-me ao parecer da d. Procuradoria de Justiça, conheço e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 18/03/2021